Tribunal: TJDFT
Processo: 0004705-71.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMEM A CESSÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se parte terceira, suposta cessionária de crédito e ora recorrente, contra sentença prolatada pelo juízo de origem que extinguiu o feito de busca e apreensão de veículo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, CPC.

2. Frente a ausência de manifestação da parte autora quanto à suposta sucessão processual alegada pela recorrente, o juízo de origem extinguiu o processo por constatar o abandono da causa. O processo de origem versa sobre a busca e apreensão de veículo automotor que fora objeto de contrato de alienação fiduciária.

3. Caso o instrumento de cessão de crédito apresentado não seja absolutamente hígido para comprovar a sucessão processual alegada, é cabível a extinção do processo frente a ausência de manifestação da parte autora, dada a impossibilidade de reconhecimento daquela.

4. Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente nos termos do art. 485, §1o, do CPC, descabe falar no caso de qualquer violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito ou do acesso à justiça por parte do juízo, já que a extinção do feito se deveu exclusivamente a desídia da parte autora que não respondeu ao requerimento judicial.

5. Considerando que o processo foi extinto por falta de ação do polo ativo da lide, deve ser este o responsável por arcar com eventuais ônus sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade.

6. Recurso conhecido e não provido.